Tribunal: TJDFT
Processo: 0744275-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744275-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Nadia Batista Teixeira Agravadas: BRB Banco de Brasília S/A e Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nadia Batista Teixeira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0740462-46.2024.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça postulada pela autora. À míngua dos requisitos do artigo 189 do CPC, não há que se falar em curso deste feito sob segredo de justiça. Assim, determino a retirada de tal condição do processo. Conforme definido no artigo 2° do Decreto n°. 11.150/22, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". O "mínimo existencial", por sua vez, foi fixado em R$ 600,00, nos termos do artigo 3o daquele mesmo Decreto (com redação dada pelo Decreto n.o 11.567 de 2023), não sendo computados para a aferição de seu comprometimento "as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo”, ou seja, relativos às despesas com água, luz, remédio, transporte, aluguel, supermercado, farmácia, educação e etc. (artigo 4o do Decreto n.o 11.150/22). Dessa forma, não tendo a parte autora demonstrado que os mútuos bancários comprometem a sua renda de forma a impedir a manutenção do mínimo existencial, o prosseguimento do feito pelo rito prescrito no artigo 104-A do CDC não se mostra possível, sob pena de seu desvirtuamento. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "litteris": "(...) 1. É cediço que o processo de repactuação de dívidas, com procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, somente pode ser instaurado a pedido do consumidor superendividado, sendo necessária, ainda, a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código. 2. Ante a análise da decisão de emenda à inicial, portanto, tem-se que, de fato, para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado que, nos termos do art. 54-A, também do Código Consumerista, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 3. A referida regulamentação se deu por meio do Decreto 11.150/2022 que caracterizou o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto. 4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse do autor na instauração do processo de repactuação de dívida, com procedimento previsto no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, que somente poderá ser instaurado, a critério do juiz, em caso de consumidor superendividado. (...)" (Acórdão 1797307, 07221082320228070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, concedo à parte autora prazo de 15 dias para que emende a inicial, elegendo rito compatível com eventual pretensão revisional ou requeira o que entender de direito. Transcorrido o prazo "supra", retornem-se os autos imediatamente conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 65230190), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o processamento da ação ajuizada pela recorrente, contra as agravadas, pelo procedimento especial de “repactuação” de dívidas a que alude as regras previstas nos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Aduz haver celebrado com as sociedades anônimas agravadas negócios jurídicos de mútuo cujas prestações submeteram a autora a situação de endividamento que afronta o princípio da dignidade humana, além dos deveres decorrentes da boa-fé contratual. Acrescenta que os descontos alusivos ao adimplemento das obrigações assumidas pela devedora comprometem sua subsistência familiar. Verbera que deve ser afastado, no caso concreto, o conceito de “mínimo existencial” estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022, pois a manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade da pessoa, de natureza eminentemente constitucional. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a determinação de prosseguimento da demanda instaurada na origem pelo procedimento especial previsto no Código de Defesa do Consumidor. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida, pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso, portanto, o agravo de instrumento é inadmissível, pois a regra prevista no art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A ausência de cumprimento da ordem de emenda à petição inicial pode ensejar o indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser eventualmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 321, parágrafo único e 331, caput, ambos do CPC). A existência de procedimento próprio previsto expressamente na norma aplicável afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento com fundamento na preclusão da questão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, bem como diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que ordena emenda à inicial. 1.1. A agravante afirma o cabimento do agravo de instrumento, alegando que o pronunciamento de primeiro grau possui caráter decisório e aptidão para causar prejuízos. Acrescenta que a manutenção da decisão interlocutória enseja a extinção prematura do processo originário. 2. A decisão objeto do agravo de instrumento indeferiu a gratuidade judiciária postulada pela autora, assim como determinou a emenda da inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança e retirada da imputação à requerida dos honorários contratuais devidos aos advogados da autora. 3. Nota-se que a única matéria abordada pelo provimento judicial que poderia ser discutida pela via do agravo de instrumento refere-se ao indeferimento da gratuidade de justiça (art. 1.015, V, CPC). 3.1. Porém, referida questão encontra-se preclusa diante da não interposição de recurso contra a decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício, tendo a agravante, inclusive, recolhido o preparo recursal. 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido." (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão o presente recurso não pode ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator